Tribunal: TCU
Processo: 015.946/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação 0012009, firmado com o/a Comissão de Anistia, função null, que teve como objeto Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil. (no da TCE no sistema: 401/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8503/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Ronaldo Tadeu Pena, Clelio Campolina Diniz e Jaime Arturo Ramirez, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Cooperação 01/2009 (peça 7), firmado entre a Comissão de Anistia e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tinha por objeto a implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil e a realização de uma exposição de longa duração na sede do referido Memorial, com valor global de R$ 28.817.864,48. Considerando que os autos foram arquivados, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme julgado no Acórdão 2907/2025-TCU-Primeira Câmara , Considerando que o referido acórdão veiculou determinações ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), principalmente para que, no prazo de noventa dias, a Pasta decida, em conjunto com a UFMG, qual solução será dada à parcela executada objeto do Termo de Cooperação 1/2009, avaliando a conveniência e oportunidade de continuar a execução das obras previstas, em particular as obras dos prédios administrativos próximas de serem concluídas, ou entregar a obra, concluída ou não, à Secretaria de Patrimônio da União para outra destinação, ou alienar o bem, ou ainda alguma outra medida que resultar em benefício ao interesse público, Considerando que foi também determinado que o MDHC reanalisasse a prestação de contas final do Termo de Cooperação 1/2009 no prazo de noventa dias, de modo a avaliar sua execução física e financeira, Considerando que o MDHC, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), apresenta, nesta oportunidade, pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das referidas determinações, Considerando que o MDHC justifica seu pedido com base no andamento de Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público Federal visando compelir a União a adotar todas as medidas necessárias para que ocorra a retomada das obras do Memorial da Anistia Política do Brasil, informando que, na referida ACP, o processo se encontra com vista aberta ao MPF para se manifestar sobre o pedido de suspensão do feito deduzido pela União em face do Acórdão 2907/2025-TCU-Primeira Câmara e das providências que vem sendo tomadas pelos órgãos envolvidos, Considerando que a AGU informa que, em reunião realizada em 3/9/2025, foi decidido entre o MDHC e a UFMG, em comum acordo, que se deve dar prosseguimento à obra, Considerando que, segundo a AGU, têm sido realizadas tratativas com a Caixa Econômica Federal, a qual manifestou interesse, por meio do programa Caixa Cultural, na realização de ações voltadas à memória da verdade, o que converge com o escopo do convênio outrora firmado entre a Comissão de Anistia e a UFMG, Considerando que uma ação importante a ser realizada para cumprimento da determinação relacionada à retomada das obras e à reanálise da prestação de contas quanto à execução física do objeto está associada a uma avaliação técnica por profissional de engenharia sobre a situação atual das obras em relação aos projetos definidos, Considerando que, segundo a AGU, em 27/8/2025, foi iniciado o processo de contratação de serviços de consultoria na área de engenharia para analisar as diversas etapas e aspectos da obra, garantindo uma avaliação precisa e imparcial, visto a complexidade do objeto de avaliação e a necessidade de uma perícia detalhada das obras já realizadas no prédio, Considerando a estimativa informada pela AGU de que a avaliação de engenharia em comento levará seis meses para ser iniciada e noventa dias para ser concluída, Considerando que, após o parecer técnico de engenharia emitido por profissional habilitado, a reanálise da prestação de contas levaria outros noventa dias, totalizando doze meses de trâmite completo para cumprimento das determinações exaradas por esta Corte de Contas, Considerando que não há prazo máximo para cumprimento de deliberações estipulado na Resolução TCU 315/2020, Considerando que a Seproc não fez proposta de deferimento ou não do pedido de prorrogação de prazo em comento, Considerando que é mais oportuno que o MDHC e a UFMG tragam novas informações sobre o andamento do caso em 180 dias, visando a que não haja um longo lapso temporal sem novas informações acerca do caso fornecidas a esta Corte, o que motiva o deferimento parcial do prazo solicitado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) deferir parcialmente o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para cumprimento do item 9.3 do Acórdão 2907/2025-TCU-Primeira Câmara por 180 dias, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido; b) dar ciência deste acórdão à Advocacia-Geral da União, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e à Universidade Federal de Minas Gerais. 1. Processo TC- Processo 015.946/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.861/2025-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Clelio Campolina Diniz (XXX.416.186-XX); Jaime Arturo Ramirez (XXX.155.556-XX); Ronaldo Tadeu Pena (XXX.698.556-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Jaime Arturo Ramirez; Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Clelio Campolina Diniz; Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Ronaldo Tadeu Pena; Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Universidade Federal de Minas Gerais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.